Tribunal: TJMT
Processo: 1018255-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018255-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELOISA MARIA FERRARI AGUIAR - CPF: 545.293.361-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (AGRAVANTE), WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA - CPF: 416.558.776-15 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO INÍCIO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo da Ação de Execução de Título Extrajudicial, majorou os honorários advocatícios anteriormente fixados em R$ 6.000,00 para o percentual de 20% sobre o valor do débito exequendo, estimado em R$ 3.225.473,76. O agravante alegou desproporcionalidade da majoração e pleiteou sua redução para 10% ou o retorno ao valor fixo inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a majoração dos honorários advocatícios durante o curso da execução, mesmo na ausência de embargos à execução; (
ii
) estabelecer se o percentual de 20%
mostra-se
razoável e proporcional ao caso concreto, ou se deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 827, §2o, do Código de Processo Civil admite a majoração dos honorários advocatícios até 20% do valor da execução, inclusive no curso do processo, desde que já se possa avaliar o trabalho realizado pelo patrono da parte exequente.

A execução tramita há mais de 15 anos, período no qual o advogado da exequente desenvolveu atividades relevantes, o que autoriza a reavaliação dos honorários fixados inicialmente em R$ 6.000,00.

O valor fixado inicialmente representa percentual ínfimo frente ao valor atualizado da execução, justificando sua elevação.

A majoração ao percentual máximo de 20% mostra-se excessiva diante das circunstâncias concretas do caso, especialmente considerando que não se trata de processo de complexidade excepcional.

A fixação dos honorários em 10% do valor do débito harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, remunerando adequadamente o trabalho do advogado sem impor ônus excessivo ao executado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 827, §2o, do CPC pode ocorrer no curso da execução, mesmo sem oposição de embargos, desde que haja elementos suficientes para aferição do trabalho do advogado do exequente.

O percentual de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser inferior ao máximo legal de 20% quando ausente complexidade extraordinária no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 827, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10822235320238130000, Rel. Des. Valdez Leite Machado, j. 01.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1018
255
-
3
5.2025.8.11.0000

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
x
WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por OLAVIO AGUIAR PAIVA FILHO, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0012315-59.2009.8.11.0003, ajuizada por WANDA MARIA DE AGUIAR PAIVA, acolheu o pedido formulado pela agravada e majorou os honorários
advocatícios
de R$ 6.000,00 para o percentual de 20% sobre o valor do débito exequendo, atualmente estimado em R$ 3.225.473,76
(três milhões duzentos e vinte e cinco mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos)
.

Para tanto, sustenta o agravante, que a decisão agravada lhe impõe encargo excessivo e desproporcional, representando, na prática, obrigação de pagar aproximadamente R$ 645.094,75 a título de honorários
advocatícios
.

Alega que a majoração, com fundamento no
Art
. 827, §2o do C
ódigo de Processo Civil
, só seria possível ao final da execução e que a medida, além de prematura, acarreta risco de constrição patrimonial indevida.

R
equer
, ao final,
a reforma da decisão
agravada
para manter os honorários inicialmente fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais) ou, subsidiariamente, a minoração
da verba
para 10% (dez por cento) do valor do débito.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que majorou os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito exequendo.

O recurso merece parcial provimento.

De início, cumpre destacar que o artigo 827, §2o, do Código de Processo Civil, expressamente autoriza a majoração dos honorários advocatícios em sede de execução, dispondo que:

Art. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

(...)

§ 2o O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

No caso dos autos, verifica-se que a execução foi ajuizada em 2009, portanto, há mais de 15 (quinze) anos e, durante este período, o advogado da exequente desenvolveu diversas atividades para o andamento do feito, enfrentando a resistência do executado, conforme relatado pela parte agravada em suas contrarrazões.

É importante ressaltar que os honorários inicialmente fixados em R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando o valor atualizado da execução (R$ 3.225.473,76), representam um percentual ínfimo, o que justifica, em tese, a sua majoração.

Contudo, a majoração para o patamar máximo de 20% (vinte por cento) previsto em lei não se mostra razoável e proporcional ao caso concreto, especialmente considerando o expressivo valor que tal percentual representaria (R$ 645.094,75).

O percentual máximo de 20% deve ser reservado para casos de excepcional complexidade, com intensa atividade do advogado, o que,
apesar do longo trâmite processual
, não se verifica na hipótese dos autos
.

Nesse sentido, entendo que a fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo mostra-se adequada para remunerar o trabalho do advogado da exequente, sem impor ao executado um ônus excessivo e desproporcional.

Essa solução atende ao
s

primados
da proporcionalidade
e razoabilidade
, ao tempo de tramitação do processo e ao trabalho desenvolvido pelo patrono da exequente, sem incorrer em aviltamento da advocacia ou em enriquecimento sem causa.

No que tange ao argumento de que a majoração dos honorários somente poderia ocorrer ao final do procedimento executivo, entendo que não merece acolhimento. A interpretação do art. 827, §2o, do C
ódigo de Processo Civil
permite que a majoração ocorra durante o curso do processo, quando já se possa avaliar o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE. - Consoante o disposto no art. 827, § 2o do CPC, o valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10822235320238130000, Relator.:
Des .
(a) Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 01/02/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2024)

No caso em análise, considerando que o feito já tramita há mais de 15 anos, mostra-se adequada a fixação dos honorários advocatícios neste momento processual, não havendo necessidade de se aguardar o término da execução para tanto.

Ademais, o próprio dispositivo legal prevê a possibilidade de majoração ao final do procedimento executivo, mas não impõe tal momento como único possível para a fixação dos honorários majorados.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reduzir o percentual de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor do débito exequendo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025